Tribunal: TJDFT
Processo: 0742857-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VEZES) AMEAÇA. (DUAS VEZES). OITIVA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERITOS OFICIAIS. COMPLEXIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Diante da inexistência de recurso específico, abrem-se vias impugnativas diversas, como a Reclamação (art. 232, RITJDFT) ou o “habeas corpus”, caso haja violação ou ameaça à liberdade de locomoção.
2. A oitiva dos profissionais técnicos em audiência (art. 159, §5o, I, do CPP) deve ser reservada aos casos nos quais a complexidade da questão abordada exija esclarecimentos orais aos quesitos formulados pelas partes.
3. Tratando-se de caso de elevada complexidade, mostra-se adequada e proporcional a oitiva, em Plenário, dos peritos oficiais arrolados pela Defesa, conforme incisos I e II do parágrafo 5o do artigo 159 do Código de Processo Penal, para que as garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa sejam efetivamente asseguradas.
4. A discussão entre “experts” apenas pela via escrita não é dotada da mesma dinamicidade que envolve o debate oral, quando as respostas formuladas por um acabam por ensejar novas dúvidas no outro, a suscitarem novos esclarecimentos acerca de pontos ainda incompreendidos ou esclarecimento a respeito do que foi dito à luz de uma determinada vertente doutrinária conhecida da parte adversária.
5. Ordem concedida.